Tribunal: TJDFT
Processo: 0712979-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DESPACHO Determino que os agravantes esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o interesse recursal, porque apresentaram, antes da interposição do agravo de instrumento em 27/4/2022, petição nos autos do processo de referência (Id 122854568), para que seja chamado o feito à ordem, para que os autos sejam encaminhados à d. contadoria judicial a fim de que sejam apuradas as alegações ora apresentadas no sentido de que não procede o excesso de execução apresentado pelo Distrito Federal, eis que a diferença é de tão somente R$ 6.216,28 (seis mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos). Ressalto que referido requerimento não foi ainda deliberado pelo juiz. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora